Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713516-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: SAMIR YUSUF HASAN D E S P A C H O Mediante a petição de ID 29411666 a agravante formula pedido de realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual, que teve início em 30/9/2021 (ID 28895720). Nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência ou interposto contra decisão que julgou antecipadamente parte do mérito. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão (ID 25443591 - pg. 2) que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador